Tribunal: TJDFT
Processo: 0718592-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718592-45.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS AGRAVADO: IEP ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede dos Embargos à Execução n. 0748018-36.2023.8.07.0001, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo embargante e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA (ID. 192809093). Em suas razões recursais (ID. 58832212), o agravante alega que o artigo 781, V, do CPC, estabelece ao exequente diversas opções de foros concorrentes para a propositura da ação de execução de título extrajudicial, e que a escolha para ajuizamento em Brasília/DF não fora aleatória, e decorre do fato de que é o local no qual foram praticados os atos de assessoria jurídica contratados. Reitera que se trata de execução de honorários, e que os serviços de assessoria jurídica foram contratados em Brasília/DF, para serem prestados também em Brasília/DF, junto à AGU, PGFN e BACEN. Aduz ser incontroverso, e acertado, o entendimento no sentido de que a competência territorial para o ajuizamento de execuções de título extrajudicial é concorrente, e que, sendo assim, o exequente pode propô-la no foro do lugar em que o contrato objeto de execução fora entabulado e os serviços prestados. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 58905777, recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, tendo em vista a inexistência de pedido formulado em sede de cognição sumária. Por meio do petitório de ID 60432143, a agravada postula a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual (02 até 09/04/2024), a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.(grifo nosso) A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência.(grifo nosso) Percebe-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão proferida pelo d. juízo de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, não versou sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, tampouco sobre julgamento antecipado parcial do mérito, porquanto apenas declinou da competência. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado por IEP ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, para a retirada da pauta virtual, uma vez que não há possibilidade de realização de sustentação oral durante o julgamento deste agravo de instrumento, e mantenho o processo na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV, período de 02/07 até 09/07/2024. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 19 de junho de 2024 às 12:31:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora